Tribunal: TJSP
Processo: 1022298-42.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios do art. 1.022 do CPC não configurados. Decisão suficientemente fundamentada. Órgão judicial que não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e/ou argumentos suscitados pelas partes. Embargos opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade. Intuito de prequestionamento que não dispensa a presença de omissão, contradição ou obscuridade no

Ementa:

Embargos de declaração. Vícios do art. 1.022 do CPC não configurados. Decisão suficientemente fundamentada. Órgão judicial que não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e/ou argumentos suscitados pelas partes. Embargos opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade. Intuito de prequestionamento que não dispensa a presença de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022298-42.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
HOMERO TRANQUILO TRANQUILLI, é embargado SÃO FRANCISCO SISTEMAS
DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022298-42.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 19587
2
6a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1022298-42.2019.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto
Embargante: Homero Tranquilo Tranquilli
Embargada: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda.
Voto no 19.587
Embargos de declaração. Vícios do art. 1.022 do CPC não
configurados. Decisão suficientemente fundamentada. Órgão
judicial que não está obrigado a se manifestar sobre todos os
dispositivos legais e/ou argumentos suscitados pelas partes.
Embargos opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade.
Intuito de prequestionamento que não dispensa a presença de
omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 311/321, sustentando o embargante que o julgado é
omisso quanto aos argumentos que, segundo afirma, justificam a condenação
da embargada ao pagamento de indenização por danos morais. Pede o
prequestionamento da matéria.
É o RELATÓRIO.
Os embargos são tempestivos, mas devem ser
rejeitados, pois não há omissão no v. acórdão embargado, tampouco os
demais vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Registre-se, em primeiro lugar, que o órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022298-42.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 19587
3
jurisdicional não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos
legais e/ou argumentos invocados pelas partes. Nestes termos, basta à Turma
Julgadora a análise daqueles elementos efetivamente pertinentes e aptos a
influir na formação de seu convencimento, tal como ocorreu no v. acórdão
embargado.
Com efeito, como já decidiu o E. Superior Tribunal
de Justiça, “o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa
aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo
que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (AI no
169.073-SP-AgRg, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, j. 04/06/1998).
Nessa linha, confirmando esse entendimento, são
inúmeros os precedentes desta Corte, por exemplo: EDcl no
1034401-33.2017.8.26.0577, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Christine Santini, j. 23/08/2018; EDcl no 1002373-03.2017.8.26.0483, Rel.
Des.
Marcia
Dalla
Déa
Barone,
j.
22/08/2018;
EDcl
no
2026569-14.2017.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Percival Nogueira, j. 16/08/2018; EDcl no 1023510-55.2014.8.26.0577, 31a
Câmara Extraordinária de Direito Privado, Rel. Des. Alvaro Passo, j.
02/08/2018; e EDcl no 2217217-48.2017.8.26.0000, 4a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 28/08/2018.
Feita essa ressalva, ao contrário do que se afirma, a
Turma Julgadora foi clara quanto aos motivos que levaram ao afastamento da
condenação da embargada ao pagamento de indenização por danos morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022298-42.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 19587
4
estando a decisão amplamente respaldada em entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais.
Confiram-se os termos exatos do v. acórdão
embargado: “De toda forma, e daí o parcial provimento do recurso, a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais não
pode ser confirmada, embora se respeite o convencimento da MM. Juíza
de Direito a quo. Isso porque está consolidado no âmbito desta C.
Câmara o entendimento de que o descumprimento contratual não é
suficiente, por si só, para causar dano significativo ao atributos da
personalidade, tampouco abalo emocional ou profundo constrangimento,
consistindo mero aborrecimento cotidiano. No caso em exame, entre a
data da entrega da motivação de recusa de cobertura manifestada pela
ré (17/06/2019 - fl. 20) e a data em que foi concedida a tutela de urgência
(17/07/2019), transcorreu apenas um mês, não sendo crível que neste
período o autor tenha sofrido abalo psicológico e emocional que
justifique a indenização por danos morais pretendida, em que pese a
ilicitude da recusa de autorização e cobertura do tratamento por parte
da operadora do plano. Sobre a matéria, confira-se a lição de Sérgio
Cavalieri Filho de que [...] Na mesma linha acentua Antonio Jeová
Santos que [...] Novamente, exemplificando esse posicionamento, vejam-
se os seguintes precedentes desta C. Câmara: Apelação Cível no
1000349-69.2018.8.26.0514, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 18/06/2020;
Apelação Cível no 1004835-15.2017.8.26.0100, Rel. Des. Costa Netto, j.
19/03/2020; Apelação Cível no 1005278-35.2018.8.26.0292, Rel. Des. Ana
Maria
Baldy
j.
01/08/2019;
e
Apelação
Cível
no
1036027-29.2018.8.26.0100, Rel. Des. Vito Guglielmi, j. 23/01/2019. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022298-42.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 19587
5
certo que há na jurisprudência desta Corte e do E. Superior Tribunal de
Justiça inúmeros precedentes em que se concedeu ao beneficiário de
plano ou seguro saúde que teve a cobertura de seu tratamento recusado,
reparação por dano moral. Não se nega que assim deva ser em casos
extremos. Mas na hipótese vertente o descumprimento contratual, repita-
se, não desbordou do aborrecimento intrínseco aos casos de
inadimplemento contratual.” (fls. 318/320).
Destarte, as próprias razões do embargante
evidenciam
que
os
aclaratórios
foram
manejados com pretensão
exclusivamente modificativa, o que não é admissível.
Neste sentido já se decidiu que “Embargos
declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo
quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de
vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado” (STF,
1a Turma, AI 495.880-AgRg-EDcl., Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/03/2006,
v.u., j. 28/04/2006).
Com muita propriedade observa Cassio Scarpinella
Bueno que “É errado, contudo, que os embargos de declaração sejam
interpostos para rever, pura e simplesmente, decisões jurisdicionais. A
causa dos declaratórios nunca é o reexame da decisão, embora ele possa
ocorrer como consequência de seu provimento, quando há situação de
incompatibilidade entre o seu acolhimento e a decisão embargada. O
“pedido principal” dos declaratórios é, por definição, o de ser saneada a
obscuridade, a contradição ou suprida a omissão. O eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022298-42.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 19587
6
rejulgamento com a modificação da decisão embargada, é, apenas e tão
somente, circunstancial, um verdadeiro “pedido sucessivo”, no sentido de
que ele só pode ser apreciado se o “pedido principal” for acolhido; nunca
o inverso” (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Ed. Saraiva,
2008, vol. 5, p. 204).
Por fim, mesmo na hipótese de interposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento devem ser
observados os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, ou seja, o julgado há de conter omissões, contradições ou obscuridades,
vícios inexistentes no caso concreto.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração.

ALEXANDRE MARCONDES

Relator